Tribunal: STF
Processo: EP 95
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, em razão da Ação Penal 1.512/DF, julgada procedente para condená-la à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de  4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 25/4/2025, concedi prisão domiciliar a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.101).
Em 7/7/2025, decretei a prisão preventiva da ré, em virtude da ausência de justificativa quanto aos descumprimentos ocorridos nos dias 3/6/2024, 4/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025 e 16/6/2025 (eDoc.188). 
Em 14/7/2025, a Defesa de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA requereu, em síntese, “a revogação da prisão e concessão de prisão domiciliar, dado IMINENTE RISCO DE MORTE, conforme relatório médico juntado nos autos, caso o pedido não seja apreciado com celeridade” (eDoc.179).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc.202):

“(...) A documentação médica apresentada nos autos não traz informação referente à viabilidade de Vildete Ferreira da Silva Guardia ter suas comorbidades acompanhadas e tratadas no interior da unidade prisional. Não há, do mesmo modo, informação concernente ao diagnóstico de tumor e necessidade de submissão a procedimento cirúrgico para sua retirada. Demonstra-se, assim, imprescindível a complementação da documentação apresentada pela ré, para eventual posterior encaminhamento para análise da junta médica competente, que realizará o necessário exame médico-legal e poderá auferir se o caso em espécie demanda tratamento externo (...)”.

Por fim, pugnou pela “intimação da ré para complementação da documentação apresentada. Após o cumprimento da diligência, requer nova vista dos autos para manifestação” (eDoc. 202).
Intimada para que complementasse a documentação apresentada, a Defesa VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA apresentou manifestação, juntou documentos comprobatórios e reiterou o pedido de concessão de prisão domiciliar (eDocs. 218 e 219).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo encaminhamento da documentação apresentada pela defesa à junta médica oficial, para avaliação do quadro clínico da reeducanda e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico no estabelecimento prisional” (eDoc. 222).
Em 2/8/2025, determinei que a apenada, fosse submetida à junta médica oficial para manifestação acerca da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser analisada a documentação apresentada pela Defesa na petição STF nº 99.605/2025 (eDoc. 225).
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP) informou descumprimentos da prisão domiciliar pela ré VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, consistente em  violação à área de inclusão, ocorridos entre  27/10/2025 e 31/10/2025   (eDocs. 283/284).
Intimada, a Defesa apresentou justificativa para os descumprimentos informados, argumentando, em síntese que “se deu única e exclusivamente para atendimento de consulta e exames médicos na modalidade presencial, previamente comunicados e solicitado autorização ao Centro de Controle e Operações Penitenciárias de São Paulo (CECOP/SP)”.
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.291-295).
Em 5/12/2025, acolhi as justificativas apresentadas e mantive a prisão domiciliar acrescida das demais medidas cautelares impostas à apenada (eDoc. 300).
Em 27/03/2026, a defesa apresentou justificativa para o deslocamento emergencial, realizado em razão de suposta urgência médica, com a juntada dos documentos comprobatórios (atestado médico, comprovante de atendimento hospitalar e comunicação ao CECOP), para que não haja prejuízo à execução penal nem aplicação de sanções (eDoc. 306).
Em 06/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “ (...) pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 311).

É o relatório. DECIDO. 

Conforme noticiado nos autos, a ré descumpriu a área de inclusão da prisão domiciliar no dia 26/3/2026.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu pela necessidade de comparecimento a atendimento médico hospitalar de urgência (eDoc. 305).
Destaco que os documentos médicos apresentados, consistentes em atestado, relatório médico e laudo de exame de tomografia, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, corroboram integralmente a versão dos fatos, demonstrando que a saída foi estritamente necessária e justificada pela urgência do quadro de saúde da sentenciada.
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo a ré, entretanto, que saídas para atendimentos médicos não emergenciais devem ser previamente comunicadas e autorizadas por este Juízo. Reitero que, se houver novo descumprimento injustificado, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA.
Oficie-se ao Juízo delegado, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente